Tribunal: STF
Processo: HC 260209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA 
DE PROVAS. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 
DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.